Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717868-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF – PRODEF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em sede de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS (processo n. 0715026-04.2019.8.07.0020), que indeferiu o pedido do agravante para que fosse oficiada a Junta Comercial do DF para disponibilizar certidão simplificada da agravada e para a intimação desta para informar sobre a venda ou incorporação pela empresa SOEBRAS – Sociedade Educativa do Brasil e a sua situação em relação a grupo ou conglomerado econômico ou empresarial. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator